Tribunal: STF
Processo: RE 1501391
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 146, p. 1):



    “CRÉDITOS PRESUMIDOS DE ICMS: EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL: APLICAÇÃO DA ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STJ NOS ERESP Nº 1.517.492/PR. PRETENSÃO FISCAL DE ACÓRDÃO CONDICIONAL: INVIABILIDADE. OUTROS INCENTIVOS (REDUÇÃO DE BASE DE CÁLCULO E REDUÇÃO DE ALÍQUOTA DE ICMS): INAPLICABILIDADE DA ORIENTAÇÃO DO STJ NOS ERESP Nº 1.517.492/PR. DIFERENÇA ENTRE BENEFÍCIO FINANCEIRO E BENEFÍCIO FISCAL.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 97 da Constituição da República bem como à Súmula Vinculante 10.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 180, p. 6-7):



    “Conforme já referido nos autos, percebe-se que a douta Turma do TRF da 4ª Região consignou que as inovações trazidas pela LC nº 160/2017 não impactam na análise da matéria, em face das conclusões do EREsp nº 1.517.492/PR, vindo a afastar, portanto, as normas federais elencadas – em especial art. 10 da LC nº 160/2017 e art. 30 da Lei nº 12.973/2014.



    Contudo, ao decidir que a inovação legal, de aplicação retroativa expressa aos processos em curso, é irrelevante para a solução da controvérsia instaurada no caso concreto, a Corte Regional terminou por ignorar comando legal em plena vigência e com aplicação impositiva à situação dos autos.



    Importa destacar que o afastamento de comando legal por Tribunal, conforme enunciado da Súmula Vinculante n° 10/STF e literal interpretação do art. 97 da CF/88, só poderia ser realizado mediante instauração de incidente de inconstitucionalidade, com a remessa dos autos à Corte Especial.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Conforme se extrai do acórdão recorrido, entendeu-se pela não aplicação das exigências previstas no art. 30 da Lei 12.973/2014, por considerar que a caracterização ou não dos créditos de ICMS como subvenções de investimento tornou-se irrelevante, tendo em conta que esse benefício/ incentivo fiscal foi excluído do próprio conceito de receita bruta operacional previsto no art. 44, da Lei 4.506/1964.



    Além disso, observo que esta Corte já definiu, em feito submetido à sistemática da repercussão geral, que é infraconstitucional a controvérsia envolvendo a possibilidade de exclusão do crédito presumido de ICMS, decorrente de incentivo fiscal estadual, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL (Tema 957, RE 1.052.277). 



    Nesse contexto, constato que a decisão do Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos normativos, mas apenas interpretou norma legal. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto. 



    Não se verifica, portanto, desrespeito à cláusula da reserva de plenário, como pretende o Recorrente. A hipótese é de mera interpretação sistemática, que não exige a aplicação do art. 97 da Constituição Federal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: ARE 822.168-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 18.11.2014; RE 792.917-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 03.06.2014; e RE 773.577-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19.03.2014.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF. 



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente